Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DO AUTOR/EXECUTADO CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. ERRO MATERIAL. PRESENÇA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DO RÉU/EXEQUENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O mero inconformismo delineado nas razões dos embargos de declaração opostos pelo autor/executado, sem que estejam presentes os vícios apontados no acórdão embargado, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.

3. Se o v. acórdão indica que consta expressamente do instrumento contratual a aplicação de determinada resolução, sendo que não há tal indicação, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo réu/exequente para sanar o erro material. Esclarece-se que tal retificação não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, pois, ao fim e ao cabo, deve-se observar o disposto na Resolução n. 4.181/13 no caso sob exame quanto à taxa efetiva de juros, tendo em vista que escritura pública de composição e confissão de dívida foi lavrada durante o período em que se aplica a reportada regulamentação. Logo, a correção empreendida não enseja efeitos infringentes aos aclaratórios.

4. Embargos do autor/executado conhecidos e rejeitados. Embargos do réu/exequente conhecidos e parcialmente acolhidos.